Tribunal: TJDFT
Processo: 0008665-90.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXEQUENTE DILIGENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) após findo o prazo da suspensão processual pela ausência de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC.
2. No caso, por força do art. 921, §5o, do CPC, se o Juízo a quo entender que o prazo prescricional intercorrente findou, deve intimar as partes para se manifestarem, não estando suprida tal obrigação pela intimação ocorrida anteriormente, quando ainda não efetivamente constatada a prescrição na data declarada na sentença.
3. Em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, consolidado no §2o do art. 282 do CPC, deve-se registrar que assiste razão ao Apelante no mérito recursal quando aduz que não ocorreu a prescrição intercorrente. 3.1. Não se observa a ausência de manifestação do Exequente após o fim do prazo de suspensão, previsto no art. 921, III, §1o, do CPC, com a redação vigente à época. 3.2. Após o fim do prazo de suspensão do feito, o Exequente foi diligente na busca de bens penhoráveis, havendo sido, inclusive, deferidas pesquisas nos sistemas Renajud e Bacenjud. 3.3. O fato de as medidas constritivas restarem frustradas não afasta a constatação da atuação diligente do Exequente no feito.
4. Apelo conhecido e provido. Sem majoração de honorários.